Tribunal: TJSP
Processo: 1018116-10.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Questão inserida no âmbito de competência da colenda Câmara Especial. Inteligência do artigo 33, inciso I, do RITJSP.

RECURSO NÃO CONHECIDO com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.